Tribunal: TJBA
Processo: 8029005-42.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029005-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA em face do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por pescadores e marisqueiras contra as empresas Votorantim Energia Ltda., Votorantim Cimentos N/NE S/A e Empresa Baiana de Água e Saneamento – EMBASA. 2. A lide originária discute prejuízos econômicos e sociais decorrentes de suposto dano ambiental provocado pela operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, que teria reduzido as áreas de pesca e mariscagem e afetado a subsistência dos autores. 3. O Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência sob o fundamento de inexistir relação de consumo, ao passo que o Juízo da 7ª Vara Cível entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de consumidores por equiparação, suscitando o conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação indenizatória fundada em danos ambientais decorrentes de atividade empresarial de fornecimento de serviços essenciais, quando os autores figuram como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 12 e 17) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados a consumidores ou terceiros por defeitos na prestação de serviços ou nos produtos, incluindo hipóteses em que a vítima não tenha participado diretamente da relação de consumo, mas sofra seus efeitos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do conceito de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) aos casos de danos ambientais decorrentes de atividades produtivas ou de fornecimento de serviços essenciais, conforme decidido no AgInt no REsp n. 2.047.558/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/05/2023. 7. As empresas demandadas — Votorantim Energia, Votorantim Cimentos e EMBASA — desenvolvem atividades típicas de fornecimento de utilidades públicas e coletivas, enquadrando-se no conceito legal de “fornecedor” (art. 3º do CDC). 8. A relação jurídica discutida possui natureza de consumo por equiparação, aplicando-se as normas protetivas do CDC e atraindo a competência das Varas especializadas em relações de consumo, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos envolvendo pescadores e marisqueiros afetados por atividades industriais ou hidrelétricas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar ações indenizatórias por danos materiais e morais decorrentes de danos ambientais provocados por defeito de produção ou prestação de serviços essenciais é da Vara de Relações de Consumo. 2. Equipara-se a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, aquele que sofre os efeitos danosos de atividade de fornecedor, ainda que não mantenha relação contratual direta. 3. O conceito de fornecedor abrange empresas prestadoras de serviços públicos ou de utilidade coletiva, sujeitas ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CDC, arts. 3º, 12 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.047.558/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o conflito, declarando a competência do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a lide originária.